Tribunal: TJBA
Processo: 0500963-69.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500963-69.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: B3 INDUSTRIA DE EMBARCACOES S/A Advogado(s):RENE SILVA DA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES À RESCISÃO CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de faturas inadimplidas decorrentes de contrato de plano de saúde empresarial, condenando a requerida ao pagamento apenas das faturas emitidas durante a vigência contratual, com correção monetária a partir da sentença. A apelante pretende o reconhecimento da exigibilidade de faturas emitidas após a rescisão contratual, alegando que se referem a valores de coparticipação por serviços utilizados durante a vigência, além da correção monetária a partir do inadimplemento e aplicação de multa contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) são exigíveis as faturas emitidas após a rescisão contratual quando a operadora alega que se referem a valores de coparticipação por serviços prestados durante a vigência do contrato; (ii) qual o termo inicial da correção monetária em obrigações líquidas e certas; (iii) se é cabível a aplicação da cláusula penal prevista no contrato. III. Razões de decidir 3. Embora a coparticipação constitua custo compartilhado por serviços de saúde efetivamente utilizados, a operadora não logrou demonstrar de forma inequívoca que os serviços cobrados nas faturas posteriores à rescisão foram efetivamente prestados durante a vigência do contrato, não cumprindo o ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. As faturas apresentadas, embora mencionem "coparticipação", não especificam as datas em que os procedimentos foram realizados, tampouco identificam os beneficiários que utilizaram os serviços ou discriminam detalhadamente os procedimentos executados. 5. Em se tratando de obrigação líquida, positiva e com termo certo, aplica-se o disposto no artigo 397 do Código Civil, segundo o qual a mora constitui-se de pleno direito a partir do vencimento da obrigação, devendo a correção monetária incidir desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida. 6. A multa contratual possui natureza jurídica distinta dos juros moratórios, configurando penalidade pelo descumprimento da obrigação (pena convencional), enquanto os juros constituem remuneração pelo tempo decorrido entre o vencimento e o pagamento, não havendo bis in idem em sua cumulação. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença nos seguintes termos: fixar o termo inicial da correção monetária na data do vencimento de cada parcela inadimplida; aplicar a multa contratual de 2% sobre o valor do débito atualizado; e manter a improcedência da cobrança das faturas posteriores à rescisão contratual. Tese de julgamento: "1. A cobrança de faturas emitidas após a rescisão de contrato de plano de saúde, sob alegação de coparticipação por serviços prestados durante a vigência, exige prova inequívoca de que os procedimentos foram efetivamente realizados no período contratual, não bastando a mera menção genérica a 'coparticipação' sem especificação de datas, beneficiários e procedimentos. 2. Em obrigações líquidas e certas, a correção monetária deve incidir a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do artigo 397 do Código Civil. 3. A aplicação de cláusula penal contratual não configura bis in idem quando cumulada com juros moratórios, por possuírem natureza jurídica distinta.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10231140409609001 Ribeirão das Neves, Relator.: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 30/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021; JPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0010307-50.2019.8.16 .0026 - Campo Largo - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 03.08 .2020; TJ-PR - RI: 00103075020198160026 PR 0010307-50.2019.8.16 .0026 (Acórdão), Relator.: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 03/08/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/08/2020; TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01807478820148090078, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020; STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500963-69.2017.8.05.0250, em que figuram como Apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelada B3 Indústria de Embarcações S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator